Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRAS. REMANEJAMENTO DE 4 INTERCEPTORES (TUBULAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO). PRORROGAÇÕES DO CONTRATO. AUMENTO DE CUSTOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CUSTOS INDIRETOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA APELANTE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA RÉ APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PARA CONTRAPOSIÇÃO ÀS ALEGAÇÕES TECIDAS EM RÉPLICA. ART. 435 DO CPC. CABIMENTO. PRORROGAÇÕES DE PRAZO ANUÍDAS SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO A ALTERAÇÕES DE PREÇO PELA CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial configura verdadeira nulidade de algibeira, porquanto a recorrente, em especificação de provas, expressamente declinou da produção probatória, reputando o feito apto para julgamento.
2. No caso em apreço, não se verifica irregularidade na juntada de documentos pela requerida após a apresentação de contestação porquanto, em réplica, a autora formulou alegações que envolviam o teor da mencionada documentação, que, portanto, teve que ser juntada pela requerida. Medida franqueada pela previsão do art. 435 do CPC.
3. Foram celebrados pelas partes 10 (dez) termos aditivos, prorrogando-se o prazo inicial do contrato e, eventualmente, suprimindo ou acrescentando serviços, com o correspondente desconto ou aumento no preço.
3.1. Uma vez que a contratante anuiu com tais termos, que ratificavam as demais previsões contratuais, sem quaisquer ressalvas, se mostra descabido questionar eventual prejuízo financeiro neste momento.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.